Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Reconhecimento de união estável. Desnecessidade de demanda declaratória autônoma.
Ausente controvérsia entre os herdeiros quanto à existência da união estável, é possível o exame da matéria no próprio juízo do inventário, nos termos do CPC 612.